Tribunal: TJDFT
Processo: 0705416-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0705416-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: OTAVIO MAURICIO SILVA Agravado: INSTITUTO AOCP, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL, VICTORIA JARDIM BONFIM ALVES FREIRE, PATRICIA ARAUJO GONCALVES, AMANDA BORDIM COSTA DECISÃO Trata-se de petição protocolada por OTÁVIO MAURÍCIO SILVA, nos autos do Agravo de Instrumento interposto em face da decisão ID 149805592 do Processo n. 0701213-71.2023.8.07.0018, em que noticia o descumprimento da tutela de urgência que assegurou a reserva da vaga para Pediatria no Hospital Regional de Sobradinho (HRS), ofertada no Processo Seletivo para Ingresso nos Programas de Residência em Área Profissional da Saúde - Modalidades: Uniprofissional e Multiprofissional, aberto pelo Edital Normativo n. 01 – RM/SES-DF/2023. Alega, em síntese, que a candidata Victória Jardim Bonfim Alves Freire foi convocada em 7a Chamada para a vaga que deveria estar reservada para ele, o que evidencia o descumprimento da liminar. Diz que a convocação para a realização da matrícula foi agendada para amanhã, dia 2/3/2023, no período compreendido entre 8h30 e 12h. Requer, assim, a intimação das agravadas para que se assegure a vaga (ID 44067707). É o sucinto relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre salientar que somente serão admitidas e avaliadas, no plantão judicial, as medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe oart. 4o da Portaria GPR 416 de 13/2/2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 27 de fevereiro a 3 de março de 2023. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como, por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, além de outras medidas de urgência inadiáveis. E, como o caso concreto se enquadra nas hipóteses estabelecidas no citado dispositivo, pois existe risco concreto de perecimento do direito caso a medida não seja apreciada no plantão, admito a tramitação do requerimento. Na hipótese, ao analisar o pedido de antecipação de tutela formulado na peça recursal de ID 43667916, o Desembargador Relator deferiu-o em parte, “apenas para assegurar a reserva de vaga de Pediatria junto ao Hospital Regional do Sobradinho (HRS), em referência ao Edital Normativo n. 01 – RM/SES- DF/2023” (ID 43721646). Dessa decisão, foram intimados o Distrito Federal (ID 43891809), a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS (ID 43891765), ambos com ciência do ato judicial em 26/2/2023, e o Instituto AOCP (ID 43860992). Nada obstante, a partir da análise do documento ID 44067708, tem-se que, no dia 28/2/2023, a FEPECS convocou a candidata VICTORIA JARDIM BONFIM ALVES FREIRE para efetuar a matrícula para vaga na especialidade em evidência no dia 2/3/2023, em aparente descumprimento à medida judicial concedida. Diz-se aparente porque não há, nos autos, certeza a respeito do quantitativo final de vagas para essa especialidade nesse hospital (sabendo-se que, por vezes, os editais preveem um número mínimo); tampouco se sabe quantas vagas já foram preenchidas, com efetiva matrícula, pelos candidatos previamente convocados. De outra banda, verifico que a convocação dos candidatos do cadastro de reservas já foi iniciada. A mera renovação da intimação das requeridas, como solicitado na petição do requerente, não parece ser suficiente para impedir o descumprimento da decisão judicial, dado que a suposta descumpridora é justamente uma das que já foi intimada (FEPECS). Dessa forma, entendo que a melhor medida assecuratória, sem prejuízo de sua posterior alteração pelo Desembargador Relator, seria a suspensão da convocação para matrícula da candidata Victoria Jardim Bonfim Alves Freire, caso seja indispensável para o atendimento da mencionada decisão judicial. E, para resguardar o cumprimento da presente decisão, reputo necessária a aplicação de multa, com base no poder-dever geral de cautela, previsto no art. 139, IV, do CPC. Nesse sentido, cito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ENTREGA DO DOMÍNIO E ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS OBJETO DO CONTRATO DE TRESPASSE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DO JUÍZO DE ORIGEM PARA LACRE IMEDIATO DOS ESTABELECIMENTOS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PREJUÍZO PARA AMBAS AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há falar em julgamento extra petita se o Juízo de origem, ao determinar o lacre imediato dos estabelecimentos comerciais, atuou em observância o poder geral de cautela que lhe é conferido pelo disposto no art. 139, IV, do CPC, objetivando assegurar o cumprimento da ordem judicial concernente à tutela de urgência deferida para entrega de domínio e administração das empresas objeto do contrato de trespasse. Preliminar de nulidade da decisão por julgamento extra petita rejeitada. (...) (Acórdão 1424614, 07100492420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se). Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO DE ID 44067707 e determino a intimação da FEPECS, do Instituto AOCP e do Distrito Federal para que: a) informem, em 24h, sobre o cumprimento da decisão de ID 43721646, na qual o Desembargador Relator determinou a reserva de vaga para o candidato OTÁVIO MAURÍCIO SILVA na área de Pediatria do Hospital Regional do Sobradinho (HRS), em referência ao Edital Normativo n. 01 – RM/SES-DF/2023, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais); e b) a cumpram IMEDIATAMENTE, inclusive com a suspensão da convocação da candidata VICTORIA JARDIM BONFIM ALVES FREIRE, promovida pela 7a chamada para efetivação da matrícula (ID 44067708) a ser realizada no dia 2/3/2023 no período compreendido entre 8h30 e 12h, caso seja indispensável para o atendimento da mencionada decisão judicial, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). ATRIBUO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO E OFÍCIO. A DILIGÊNCIA DEVERÁ SER CUMPRIDA PRESENCIALMENTE, POR OFICIAL DE JUSTIÇA, ATÉ 8H30 DO DIA 2/3/2023. Encaminhem-se, oportunamente, ao Desembargador Relator. Brasília, 1o de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista